Tribunal: TJBA
Processo: 8010415-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010415-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGNO SANCHES QUEIROZ e outros (5)

Advogado(s)
:
ROBSON PEREIRA MORAES, MAIANA MINEIRO MORAES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUCAS MACEDO SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUCAS MACEDO SILVA, ROBSON PEREIRA MORAES, MAIANA MINEIRO MORAES

ACORDÃO

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO COM MORTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO D
O
S RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
NO VALOR DE R$
300.000
,
00
(
TREZENTOS MIL REAIS
) E
AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR CORRESPONDENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SOLDO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO HOSPITAL E PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE AFASTADAS. ATENDIMENTO DE PRÓS-OPERATÓRIO REALIZADO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO EM CASO DE CULPA DE MÉDICO EMPREGADO DO HOSPITAL CREDENCIADO
. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
OCORRÊNCIA.
ÓBI
T
O DA GENITORA DO AUTOR.
RELAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 14 DO CDC E ART. 951 DO CC/2002. REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA TOTAL. RETORNO DA PACIENTE À EMERGÊNCIA DO HOSPITAL COM QUEIXA DE DOR ABDOMINAL EM DIA POSTERIOR A ALTA. EXAME LABORATORIAL DE PCR DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA E DE HIPOXEMIA COM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. LIBERAÇÃO DA PACIENTE SEM APROFUNDAMENTO DOS EXAMES E SEM COMUNICAÇÃO ÀS MÉDICAS QUE REALIZARAM A CIRURGIA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PARECER DE SINDICÂNCIA DO CREMEB. NOVO RETORNO COM REALIZAÇÃO DE LAPAROSTOMIA EXPLORADORA. IDENTIFICAÇÃO DE LESÃO PUNTIFORME EM CECO, COM EXTRAVASAMENTO DE MATERIAL FECAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA SOLUÇÃO DO QUADRO. DEMORA NA INTERNAÇÃO NA UTI DA PACIENTE EM ESTADO GRAVE POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. RÁPIDO AGRAVAMENTO DO QUADRO COM EVOLUÇÃO PARA O ÓBITO. JUNTADA DE LAUDO DO IML. CONSTATAÇÃO DE PERITONITE SECUNDÁRIA A LESÃO DE ALÇA INTESTINAL, PRODUZIDA POR INSTRUMENTO COM AÇÃO PERFURANTE, ASSOCIADA A PÓS-OPERATÓRIO DE HISTERECTOMIA TOTAL E SALPINGECTOMIA BILATERAL COMO CAUSA DA MORTE.
JUNTADA DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULA A INSTÂNCIA CÍVEL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS SALVO NEGATIVA DE AUTORIA OU DO FATO. INOCORRÊNCIA.
APONTAMENTO DA PERFURAÇÃO DO INTESTINO COMO DECORRÊNCIA NORMAL DA CIRURGIA NÃO COMPROVADA
POR PROVA DOCUMENTAL DE LITERATURA MÉDICA OU PERÍCIA
.
PARECER DO CREMEB QUE APONTA PARA AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DA CAVIDADE NA DESCRIÇÃO CIRÚRGICA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OCORRÊNCIA. INTENSO SOFRIMENTO PSÍQUICO. MORTE DA GENITORA DO AUTOR EM IDADE DE 52 ANOS EM PROCEDIMENTO COMUM
.
E GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO AUTOR E DE REDUÇÃO DAS RÉS DA INDENIZAÇÃO FIXADA REJEITADOS.

RAZOABILIDADE DO
QUANTUM ARBITRADO
. ATENDIMENTO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E LENITIVA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INCLUSÃO NO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. VALOR DOS GANHOS SALARIAIS DA VÍTIMA COMPROVADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível nº
8010415-24.2019.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s/apelados

MAGNO SANCHES QUEIROZ, LUCIANA PITTA DO CARMO DE OLIVEIRA e outra e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
s
pelo hospital e pela operadora do plano de saúde
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
do autor e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso das rés
,

nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2023.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA